Tribunal: TJDFT
Processo: 0709199-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709199-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA DE CASTRO BICALHO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Atravessa a agravante petição (ID 15666066) na qual vindica o aditamento ao recurso interposto no ID 15623768, requerendo a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, por entender estarem presentes os requisitos autorizadores da medida liminar. Não traz a peticionante, todavia, qualquer evidência de alteração da situação fática ou do panorama jurídico posto no momento da interposição do recurso, nem tampouco documento novo ou elemento argumentativo que se tenha implementado posteriormente àquele momento processual. Nesse sentido, nota-se que a parte, intimada da decisão proferida na origem, interpôs o presente agravo de instrumento, de modo que tal conduta encerrou em seu desfavor a preclusão consumativa, hipótese segundo a qual, tendo a parte praticado o ato, não pode emendá-lo ou praticá-lo novamente nem mesmo que o faça dentro do prazo que lhe fora concedido, tanto mais após seu exaurimento. Assim, excetuados os casos fundamentados em fato superveniente ou em documento novo, cuja apresentação no momento oportuno não foi possível por motivo de força maior – o que não se verifica ser o caso da petição retro –, não é facultado à parte agravante o exercício de faculdade processual que já fora anteriormente exercida. Não trazendo, portanto, a parte recorrente o pedido de tutela antecipada em sede recursal na oportunidade de interposição do recurso, momento oportuno e adequado para demonstrar os requisitos ensejadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) não lhe é dado vindicar, se inalterado o panorama fático, a concessão de medida satisfativa incidental, devendo aguardar o julgamento de mérito do recurso. No entanto, recebendo o pleito como pedido incidental, na forma do art. 294, parágrafo único, do CPC, e assino que a despeito de averiguado sumariamente, nota-se que no caso em comento a própria inexistência de pedido de tutela provisória de urgência nas razões recursais depõe contra a urgência afirmada pela parte. Também aparenta restar ausente a probabilidade do direito alegado, em razão de se tratar de pedido de limitação de reajustes anuais em contrato coletivo de plano de saúde, cuja abusividade remonta, fundamentalmente, ao argumento de que existe “desproporção entre os valores aplicados atualmente e aqueles do momento da sua celebração”, o que levaria ao desequilíbrio econômico-financeiro sem, no entanto, elencar qualquer norma jurídica específica que fundamente seu pleito. Notável que a mera alegação de incapacidade pela parte de manutenção do contrato, sem apontar abusividade concreta por parte da operadora no contrato de plano de saúde, não evidencia, de plano, conduta contratualmente abusiva pelo agravado, principalmente quando considerada a regulamentação do mercado de planos de assistência à saúde, que orienta que os contratos coletivos não terão limitados seus reajustes. Consoante estatuído na decisão agravada (ID 61293622) dos autos originais que analisou pedido de antecipação de tutela, a inflação aplicável para os contratos do plano de saúde guarda relação àquela específica do mercado de saúde, não havendo se falar em limitação aos índices inflacionários gerais divulgados pelo IBGE, observando, ainda, que nos planos coletivos não há limitação nos reajustes anuais pela ANS. Aferido, portanto, que o pleito de urgência não demonstra efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem assim que não aferia a probabilidade de êxito no recurso, não se encontram presentes nos autos os elementos autorizadores para a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). De resto, vale ressalvar que a matéria será examinada de maneira verticalizada por ocasião do julgamento do mérito do agravo, após oportunizado o contraditório, de acordo com o rito processual. Ante o exposto, recebo o pedido como pedido incidental de concessão de tutela provisória de urgência, e indefiro a medida liminar lá postulada. Aguarde-se o escoamento do prazo para contrarrazões já conferido à agravada no ID 15630461. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator